Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE INDEFERIMENTO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. HIPÓTESE DE EQUIVOCADO MANEJO DE APELAÇÃO. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. INCIDÊNCIA NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA INSTALADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO JUDICIAL COM APTIDÃO PARA INDUZIR A ERRO A PARTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IMPRÓPRIO, MAS CORRESPONDENTE AO ATO JUDICAL QUE AFIRMARA O JULGADOR SE TRATAR DE SENTENÇA. APELO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA.
II - PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA DESPROVIDA DE LITIGIOSIDADE. RESISTÊNCIA OPOSTA PELO ESPÓLIO. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA AO PEDIDO DE CREDORES QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL A REMESSA DA QUESTÃO ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PREVENÇÃO DE OUTRO JUÍZO E LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA NÃO CONTENCIOSA DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A RESERVA DE BENS DO ESPÓLIO PELO VALOR DO CRÉDITO ADMINSTRATIVAMENTE RECLAMADO POR ESTAR A DÍVIDA LASTREADA EM PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que extingue o incidente de habilitação de crédito em inventário autoriza a interposição de agravo de instrumento, e não de apelação. Caso em que, apesar de equivocado o recurso de apelação interposto contra o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de habilitação do crédito, impositivo reconhecer que o jurisdicionado foi induzido a erro pelo magistrado, ao instigar dúvida objetiva no que concerne à natureza da decisão hostilizada, situação em que se aplica o princípio da fungibilidade recursal.
2. O art. 642, §1o, do CPC, estabelece que o incidente de habilitação de crédito, por meio do qual o credor pode requerer o pagamento de dívidas vencíveis e exigíveis, é procedimento a ser distribuído por dependência e autuado em apenso aos autos do inventário. No caso, os autos do inventário do recorrente se processam no Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, juízo prevento, pois, para o processamento e julgamento da presente petição de habilitação de crédito a qual foi acertadamente apresentada por dependência ao referido Juízo.
3. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, caracteriza-se a litispendência, quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso; e verifica-se, nas demandas, a tríplice identidade: as mesmas partes, causa de pedir e o pedido. À míngua de indicação pelo recorrente de semelhante incidente em que se constate correspondente tríplice identidade, não há que se falar em litispendência.
4. Hipótese em que, apresentada resistência do apelante o qual pugnou em sua defesa, a despeito de eventual atecnia, por uma prestação de contas da requerente, o pedido de habilitação do crédito foi indeferido e a questão fora direcionada pelo juízo de origem à via contenciosa. A determinação de reserva de bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação é comando que se subsome ao estrito cumprimento do art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Recurso de Apelação recebido como Agravo de Instrumento conhecido e não provido.